Tribunal: TJMT
Processo: 1033006-94.2020.8.11.0002
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1033006-94.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Compromisso, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE GERALDO FIDENCIO - CPF: 292.619.456-00 (RECORRENTE), RAUL COELHO CURVO - CPF: 581.665.301-63 (ADVOGADO), LUCIA PEREIRA BORGES - CPF: 046.028.541-68 (RECORRIDO), IMOBILIARIA PETROPOLIS LIMITADA - ME - CNPJ: 03.752.565/0001-13 (RECORRIDO), IVO FERREIRA DA SILVA - CPF: 106.718.111-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1033006-94.2020.8.11.0002

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente(s):

JOSE GERALDO FIDENCIO

Recorrido(s):

LUCIA PEREIRA BORGES

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

04/11/2021

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – RESCISÃO CONTRATUAL C/C DANO MATERIAL – VALOR DO IMÓVEL (R$ 47.527,87) – INADIMISSIBILIDADE – RITO INCOMPATÍVEL – VALOR DA CAUSA QUE EXCEDE O VALOR DE ALÇADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 292, INCISO II, CPC/2015 – SENTENÇA EXTINTIVA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Versa a presente demanda, rescisão de contrato particular de compra e venda de imóvel no valor de R$ 47.527,87 (quarenta e sete mil quinhentos e vinte e sete reais e oitenta e sete centavos). Portanto, superior ao teto dos juizados especiais.

Ora, nos termos do artigo 292, inciso II, do CPC/2015, o valor à ser atribuído à causa é o valor do negócio jurídico ora questionado, qual seja, R$ R$ 47.527,87, o que extrapola o valor de alçada previsto em lei e torna incompetente o juízo para apreciar e julgar a causa.

Saliento que, em que pese as razões do Recorrente, a pretensão de rescisão contratual, sem quaisquer embargos ao disposto no artigo supra, corresponderá ao valor do contrato, sendo somente admitida a estipulação da parte controvertida, quando o que se discute envolve apenas certas obrigações contratuais e não a integralidade do contrato como na rescisão.

Apesar de no valor do contrato ter constado R$ 38.400,00, verifico que as 96 parcelas tem valores progressivos, sendo o preço final do contrato R$ 47.527,87, ainda pelo Autor requerer parte do valor de volta, e já ter pago 74 parcelas.

Assim, escorreita a sentença de extinção, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.
Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor atualizado da condenação, porém suspensas, diante da gratuidade de justiça anteriormente concedida, nos moldes do artigo 98 §§ 2o e 3o CPC/15.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2021